Tribunal: TJMT
Processo: 1005741-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005741-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (APELANTE), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 107.156.301-72 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), LUCIMARA DA SILVA POLVORA - CPF: 260.994.448-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (CHERY TIGGO2 – ZERO KM - 2018) – VÍCIO DE PRODUTO – APLICABILIDADE DO CDC – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA CONCESSIONÁRIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO “INTERMITÊNCIAS” APESAR DE NÃO FICAR DETECTADA FALHA EM TESTE NO VEÍCULO - EXISTÊNCIA DE DEFEITOS MECÂNICOS IMPORTANTES COM 10 (DEZ) DIAS DE USO – VÁRIAS TENTATIVAS DE CONSERTO – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – VIABILIDADE DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – DANO MATERIAL CONSTATADO -

DANO MORAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENÇÃO AO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS.

Sendo demonstrada participação em cadeia de produção, entrega e comercialização do bem, impõe-se acolher a solidariedade entre as empresas envolvidas nestes processos, de modo que não há como isentar a concessionária de veículo em figurar no polo passivo da demanda.

Existindo defeito mecânico que não foi sanado, de pronto, em veículo zero quilômetro (vício de produto), adquirido perante a concessionária em curto espaço de tempo de sua entrega (10 dias após a entrega), e não havendo a substituição do bem ou devolução do valor pago, é perfeitamente viável a pretensão de devolução da quantia paga, devidamente corrigida, à luz do artigo 18 do CDC, não havendo falar em enriquecimento indevido.

Também não há falar em ausência de dano material indenizável, eis que o Laudo Pericial apontou “intermitências”, ainda que não tenha sido detectada falha nos testes no veículo, situação que cria insegurança e corrobora com as demonstrações de constantes transtornos mecânicos, ainda que a oficina tenha alegado que o problema tinha sido resolvido, pois as falhas continuavam se apresentando.

Não há que ser reformada a sentença no que tange à fixação dos danos morais, eis que é presumido o dano sofrido em face de inúmeros transtornos e defeitos em veículo zero quilômetro, ademais, os valores fixados observam os critérios pedagógicos da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (ID. Num. 184138208)
e por
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA (ID Num. 184138216)
, contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO ORDINÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(Numeração Única: 1005741-34.2019.8.11.0041), movida pela Autora, ora Apelada, ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para
DETERMINAR
, que as Requeridas procedam à restituição à autora o
valor pago pelo veículo
, mediante comprovação dos valores, com juros de mora de 1% ao mês contados da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, bem como, ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.
A parte requerida foi
CONDENADA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o do NCPC.

Em sede de Embargos de Declaração, foi acolhido pedido para que
a Autora transfira o veiculo à Ré que efetuar o pagamento da restituição do valor pago pelo bem.

Em síntese, a Apelante ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, insurge-se contra a sentença, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, destacando que o Juízo deixou “(...)
de analisar a impugnação acerca do laudo pericial juntada em ID no 92422152, bem como a impugnação relativa ao laudo complementar, apresentada em ID no 101631715”.

Argumenta que o Laudo Pericial é inconclusivo; que não ficou claro se os problemas narrados na exordial persistem ou se já foram sanados na íntegra; e que, por isso, foi pugnado pela elaboração de laudo suplementar.

Aduz que não foi realizada audiência de instrução e julgamento, embora houvesse pedido de produção de prova oral, o que acarreta cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade da sentença.

Suscita, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante para figurar no polo passivo da demanda, ressaltando-se que a Apelante “(...) nada mais é do que simples concessionária, que em sua oficina presta serviços de assistência técnica, não possuindo, por conseguinte, nenhuma responsabilidade sobre eventuais defeitos do produto, na medida em que não possui gerência sobre a Corré, fabricante do veículo, não se confundindo com a empresa CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA (...) que é quem possui responsabilidade quando o produto é defeituoso”.

Menciona que “(...) pretende a Apelada ser indenizada também em danos morais, de modo que, segundo alegado pela Demandante, a presente controvérsia diz respeito a suposto defeito no produto. Sendo assim, neste caso, o art. 13 do Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilização SUBSIDIÁRIA do comerciante pelos fatos/defeitos presentes no bem, limitando-a a três únicas hipóteses previstas nos incs. I a III do referido artigo”; que “(...) no caso em tela, a empresa “CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA” pode ser facilmente identificada como sendo, (I) a fabricante do veículo – que carrega seus símbolos e indicações (II) no próprio produto, bem como no manual do Proprietário, publicidade, nas notas fiscais, ordens de serviço etc. Igualmente não se trata o automóvel de bem perecível, restando afastada a hipótese do inciso III”.

Assevera que a solidariedade não se presume, eis que decorre apenas da lei ou da vontade das partes, nos termos do artigo 265 do Código Civil.

Destaca que, em momento algum, a Apelante se recusou ao reparo do veículo ou tratou a Apelada de forma irregular, tampouco realizou consertos de maneira indevida, tanto que o perito não detectou falha quando realizou teste de rodagem no veículo; que “(...).

Requer a extinção do feito em relação à Apelante, por ilegitimidade passiva “ad causam”. Subsidiariamente, pede que “(...) ao menos, em relação aos danos morais seja respeitada a norma extraída dos arts. 12, caput, e 13, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 485, inciso VI, do CPC”.

No mérito, argumenta que não está obrigada a substituir o veículo ou restituir o valor pago.

Frisa que “(...) não há que se falar na persistência do problema apontado pela Apelada em sua exordial, haja vista que, quando da realização da perícia, o Ilmo. Especialista, ao responder ao quesito de número seis, foi claro ao mencionar que não houve qualquer falha no automóvel durante a realização do teste de rodagem (...)”; que “(...) a presente controvérsia está pautada em supostos vícios de fabricação, e que a Apelada alegou que tais avarias impediriam o veículo de exercer suas funções habituais, comprova-se, na realidade, que não fora constatado mau funcionamento e/ou falhas nos sistemas do automóvel, sendo certo, portanto, que os pedidos da Demandante não merecem prosperar”; que “(...) o veículo da Apelada não se encontra impróprio ou inadequado para o uso, tampouco lhe diminuiu o valor, o que torna totalmente descabido o pedido de rescisão contratual, tendo em vista que o caput do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor10 só estabelece tal possibilidade quando constatadas tais hipóteses, o que não ocorreu no caso em apreço”.

Sustenta que “(...) não há de se falar, na hipótese, em qualquer FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, pois foi regular a conduta desta Demandada, alinhada às boas práticas negociais, de modo que a Consumidora sempre foi atendida de forma eficiente e não há evidência de desídia ou de quaisquer atos ilícitos praticados por esta prestadora de serviços, pelo que INEXISTE responsabilidade desta Apelante, consoante disposto no art. 14, §3o, incisos I e II do CDC”.

Afirma que não há falar em responsabilização da Apelante; que, caso se entenda pela restituição do valor do automóvel objeto da demanda, deve ser considerada a depreciação do bem em razão do uso do veículo.

Sustenta a ausência de dano moral, pois não foi ele comprovado, nem houve ato ilícito praticado pela Apelante, e nem há nexo causal entre o dano e o ilícito.

Pede o provimento do apelo, para o fim de julgar improcedente o pedido de reparação de danos extrapatrimoniais. E, caso seja mantido o entendimento acerca da responsabilização e do ato ilícito, que seja minorado o dano, eis que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) caracteriza enriquecimento sem causa da Apelada.

Requer, ainda, a redução da verba honorária advocatícia sucumbencial, alegando desproporcionalidade na fixação em 20% sobre o valor da condenação.

Defende a não aplicação da multa aplicada, afirmando que não ocorreu o descumprimento da decisão proferida em sede de tutela de urgência.

Por sua vez, a Apelante CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA defende a inexistência de ato ilícito; que deve ser reformada a sentença, pois a perícia demonstrou que não foi detectado nenhum defeito no veículo que o tornasse impróprio para uso; que os problemas reclamados foram solucionados.

Aduz que a fixação a título de danos morais é elevada.

Argumenta que “(...) Na improvável hipótese de entendimento por vício de responsabilidade da Ré que enseje a restituição do valor pago (art. 18 do CDC), o que se admite apenas por argumentar, para que a rescisão contratual opere plenamente, mister se faz que o autor devolva o veículo adquirido, com todos os itens que o integram, assim como toda a documentação, inclusive a necessária para a transferência da propriedade do veículo junto aos órgãos competentes, pois a rescisão contratual visa restabelecer o status quo ante”; que “(...)Para fins de apuração do valor do veículo a ser eventualmente substituído, passamos a defender os fundamentos pelos quais o valor deve observar os parâmetros da tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), instituição reconhecida nacionalmente e sempre adotada como parâmetro na avaliação de veículos”.

Destaca que “(...) No caso de restituição do CDC, o carro que o fornecedor recebe não é o mesmo que fora vendido – vale alguns milhares a menos – então a solução mais justa é considerar esta depreciação”; que “(...) O Código de Defesa do Consumidor busca protegê-lo na condição de vulnerável, mas não gerar situações de patente injustiça ou enriquecimento sem causa”; que “(...) Não há que se falar em uma “proteção a qualquer custo”, mas sim analisar a letra da lei com razoabilidade e sempre tomando o direito como um sistema, onde uma esfera não deve violar a outra. Não fosse assim, seria muito mais vantajoso ao consumidor a existência de um vício – usar um carro por meses ou anos, ainda que com este vício, e posteriormente receber o valor da compra atualizado”; que “(...) Assim, entendendo-se pela rescisão, a única solução justa possível é que a “atualização monetária” de que fala o dispositivo seja uma atualização da quantia paga para a quantia que representa o valor atual do bem”; que “(...) Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito ao consumidor, que se utilizou do carro (rodando milhares de km) e agora recebe de volta exatamente o mesmo valor que pagou, com atualização monetária”.

Requer “(...) seja reconhecido a inexistência de ato ilícito, afastando a responsabilidade da CAOA Chery, reformando a sentença vergastada afastando os pedidos formulados e resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I, CPC. Alternativamente, pugna-se pela redução do quantum indenizatório, bem como, que a restituição do valor do veículo seja determinada pela tabela FIPE”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos. (ID. Num. 184138212 e 184138220)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”

Atria Comércio de Veículos Ltda – EPP, suscita preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que é apenas simples concessionária, que presta serviços de assistência técnica em sua oficina, não possuindo qualquer responsabilidade em defeitos do produto.

A pretensão preliminar não merece guarida.

É que não há como acolher tal tese, eis que a suscitante, efetivamente, participa, direta ou indiretamente, dos serviços prestados, não havendo falar em isenção quanto à situação vivenciada entre consumidor e fornecedor.

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença recorrida, integrada pela decisão prolatada em Embargos de Declaração que, nos autos de nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO ORDINÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(Numeração Única: 1005741-34.2019.8.11.0041), movida pela Autora, ora Apelada, ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para
DETERMINAR
, que as Requeridas procedam com a restituição ao autor o
valor pago pelo veículo
, mediante comprovação dos valores, com juros de mora de 1% ao mês contados da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, bem como, ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.
A parte requerida foi
CONDENADA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o do NCPC.

Em sede de Embargos de Declaração, foi acolhido pedido para que
a Autora transfira o veiculo à Ré que efetuar o pagamento da restituição do valor pago pelo bem.

- Recurso interposto por ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Insta salientar que a recorrente alega nulidade de sentença por cerceamento de defesa, destacando que o Juízo deixou “(...)
de analisar a impugnação acerca do laudo pericial juntada em ID no 92422152, bem como a impugnação relativa ao laudo complementar, apresentada em ID no 101631715”.

Tal argumentação será analisada com o mérito, eis que com ela se confunde.

Pois bem.

Verifica-se que a questão litigiosa envolve alegação de defeito apresentado em veículo zero quilômetro – Chery Tiggo 2.0 - 2018, retirado na concessionária em setembro/2018.

Constata-se que dias depois (10 dias após a retirada do bem) o veículo apresentou problemas (falhas mecânicas), sendo levado por diversas vezes à concessionária.

Diante da situação a Autora requereu a restituição de um bem de igual ou superior valor ou que lhe fosse devolvido o dinheiro utilizado para a aquisição do bem.

Apesar da Requerida/Apelante – Atria Comércio de Veículos Ltda – alegar que teria resolvido os problemas mecânicos, o laudo aponta existência de natureza “intermitente” do defeito; o que demonstra, a meu viso, insegurança, mesmo que o veículo não apresente falha no teste de rodagem.

O temor da Apelada mostra-se plausível, pois foram várias as vezes que o veículo foi levado à concessionária. Ou seja, não se pode admitir que um veículo zero quilômetro apresente falhas mecânicas contínuas; e isso seja considerado normal; e mais, que seja constatada a “intermitência” e, ainda assim, a consumidora tenha que se submeter a um produto para o qual não há credibilidade.

Com esses apontamentos, comungo com a decisão do Juízo “a quo”:

“(...)
As Requeridas, por sua vez, alegam que os problemas supostamente existentes e reclamados nas ordens de serviço foram prontamente solucionados pela oficina autorizada, não havendo nenhum vício que torne o veículo impróprio ao uso e que não tenha sido sanado no prazo legal de 30 dias.

Diante da controvérsia, foi realizado exame pericial no veiculo, a qual concluiu que (ID. 91406143):

“6 - RESULTADOS E CONCLUSÕES

Considerando a recorrência das reclamações da autora e do problema apresentado pelo objeto da lide, bem com análise das ordens de serviço e dos testes realizados pelo perito há indícios que o problema relatado pela requerente a respeito de “falha na partida” ainda não tenha sido sanado definitivamente, especialmente tendo em vista as informações obtidas com o scanner automotivo indicando a presença de falhas no imobilizador e falhas de ignição mesmo após os reparos e a troca do chicote elétrico do compartimento do motor, modulo EMC, pela requerida. Contudo confirma-se também a natureza “intermitente” do defeito visto que houve detecção no teste com o scanner automotivo, no entanto o veículo não veio a apresentar a falha no teste de rodagem.”

Portanto,
restou comprovado o defeito oculto existente no veiculo adquirido pela Autora.

Embora o veículo não tenha ficado por tempo desarrazoado na oficina,
é patente que não tinha a qualidade esperada de um veículo zero quilômetro, tanto que logo após a compra foi levada diversas vezes para reparos em função de variados e expressivos problemas que impediram sua regular utilização.

Com efeito, ao adquirir um veículo "zero", fabricado por uma montadora tradicional, o adquirente possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, não apresente problemas dissociados de sua regular utilização e, sobretudo, que não apresente falhas mecânicas recorrentes.

Ora, é inegável
que o produto adquirido não correspondeu às expectativas legítimas da Autora
, como também que colocou em risco sua segurança e de sua família, o que denota a gravidade dos defeitos apresentados”.

Não considero, portanto, que o laudo seja inconclusivo, destacando-se que o Juízo singular nem está adstrito à ele; todavia, no caso, penso que o Laudo possibilitou ao Magistrado sentenciante forma seu convencimento e motivar a sentença.

Alegar que nunca se recusou a consertar o veículo considera-se situação esdrúxula. É obrigação da concessionária socorrer a consumidora que adquiriu produto da marca por ela oferecida. Não é favor. É obrigação.

E dentro dessa perspectiva, não há falar em ausência de solidariedade, nem em aplicação do artigo
265 do Código Civil.

Não há presunção.

Existe aplicabilidade objetiva do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o qual indica a responsabilidade para aqueles que fazem parte da cadeia de produção do bem defeituoso.

Não é nada razoável admitir que a Apelante não esteja obrigada a
substituir o veículo ou restituir o valor pago.

Frise-se: se trata de um veículo zero quilômetro – com garantias incontestáveis; e que, diante dos transtornos existentes e demonstrados – pois a consumidora teve que se dirigir por várias vezes à concessionária – e não foi resolvido, de pronto o problema.

Ressalte-se que a situação poderia ser tratada de outra forma, desde o início da demanda, pois poderiam ter devolvido o valor pago e, imediatamente a pendenga estaria resolvida.

Não é justo que a consumidora amargue dissabores, transtornos, os quais possuem reflexo em sua vida cotidiana, em razão das falhas mecânicas, sem que haja responsabilidade. Portanto, como não houve resolução entre as partes amigavelmente, cabe ao judiciário intervir.

Dentro desse contexto, configurado está a falha, o mau funcionamento do veículo, o dever de restituir ou devolver o valor pago, destacando-se que os problemas detectados, ao contrário do argumentado pela Apelante, diminuem o valor patrimonial do veículo; caso contrário, a própria Apelante aceitaria o bem.

A propósito, trago julgado desta Câmara Cível:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO NÃO SOLUCIONADO MESMO APÓS INÚMERAS IDAS À CONCESSIONÁRIA – EVIDENTE DIMINUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO BEM – RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO DEVIDO – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A existência de vício de qualidade no veículo adquirido pelo autor/embargado é questão que não suscita maiores dúvidas, e, embora não impeça o uso, não deixa de configurar defeito para os fins do art. 18 do CDC, até porque em nenhum momento o texto legal exige que o vício apresentado impeça o uso absoluto do produto. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador”.

(N.U 0028661-63.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Desse modo, não considero regular a conduta da Apelante, devendo prevalecer a sentença, ressaltando-se a viabilidade da restituição do valor do automóvel objeto da demanda.

Assim, é viável a tese sentencial, no sentido de que “(...)
a restituição do preço pago pelo Autor devidamente atualizado, é a medida adequada para evitar o enriquecimento ilícito da parte Autora.
Em suma, não respeitado o prazo previsto no art. 18, § 1o, do CDC, e não tendo as rés se desincumbido do seu ônus probatório,
a restituição do preço pago merece induvidosa procedência
, devendo o autor, porém, uma vez recebido o aludido valor, proceder com a transferência do veículo para as rés livre de quaisquer ônus, que já estão na posse do bem”.

Quanto ao dano moral, tenho julgado no sentido de que ele é devido para o caso de transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento do consumidor, notadamente porque quando adquire bem novo (veículo zero quilômetro) o faz porque não quer ter dissabores próprios de um veículo usado – que demanda regular e constante manutenção de ordem mecânica.

A esse respeito já me manifestei em julgado desta Câmara Cível:

“
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FORD ECOSPORT - ZERO QUILÔMETRO) – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – REJEIÇÃO - VÍCIO DE PRODUTO (DEFEITO DE FÁBRICA) LOGO NO PRIMEIRO MÊS DE USO - ENTREGA DO BEM NA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE DEFEITOS ELÉTRICOS, DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E NA CAIXA DE DIREÇÃO – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO CAUSAL – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – GASTOS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENÇÃO AO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Se os fatos estão perfeitamente descritos na inicial e apontam ao direito perseguido e pretendido por meio de pedido de ressarcimento de dano material, ressaltando-se que houve aditamento da inicial, devidamente acolhido, apresentando os defeitos no produto, bem como os gastos aferíveis, que não foram contestados, não há falar em julgamento “extra petita”.

Existindo defeito de fábrica (vício de produto), além de outras avarias em veículo zero quilômetro adquirido perante a concessionária nos primeiros 30 dias após a entrega é imperioso que a concessionária conserte o veículo, sem que isso, por si só, desconstitua a condenação por danos materiais e morais.

Não há que ser reformada a sentença no que tange à fixação dos danos morais, quando ela observa os critérios pedagógicos da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É viável a condenação por danos materiais, quando há demonstração dos gastos que alicerçam o pedido”. (Apelação Cível n. 0000189-26.2010.8.11.0040 -

julgado em 23/3/2023).

E quanto ao valor fixado a tal título (danos morais) não há o menor cabimento em dizer que R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja exorbitante e não razoável, adotando-se os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

-
Recurso interposto por
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA

A recorrente alega inexistência de ato ilícito; que os problemas foram resolvidos pela oficina autorizada; que não há vício que torne impróprio o uso do bem.

Destaca que o perito fez constar que “(...)
o veículo não apresentou mau funcionamento nos testes”.

Pois bem.

Utilizo-me dos mesmos fundamentos quando da apreciação do apelo interposto por ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP.

O defeito e falha do produto é incontestável, e logo no início de sua utilização.

A responsabilidade, da mesma forma, em relação às empresas que participaram da cadeia de produção e utilização do bem produzido, é irrefutável.

E os danos materiais e morais decorrentes da situação posta também foram demonstrados, não havendo falar em enriquecimento indevido do consumidor, à luz do dispositivo sentencial integrado pela decisão em embargos de declaração.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
também a esse recurso.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia sucumbencial, tendo em vista que ela foi fixada no patamar máximo em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024